Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742007-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FANDER PASSOS MACHADO APELADO: CELSO ALVES DUTRA, VIVIANE ESTELA COSTA DUTRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Fander Passos Machado contra a sentença (ID 46158933) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Celso Alves Dutra e Viviane Estela Costa Dutra, reconheceu a revelia do réu e julgou procedentes os pedidos iniciais. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento do benefício de gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Embora aduza ser pessoa hipossuficiente, o apelante não acostou aos autos declaração nesse sentido, tampouco documentos suficientes para elucidar a sua efetiva situação financeira. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, anexando comprovantes de renda próprio e de eventual cônjuge, dos últimos 3 (três meses) – cópia da CTPS, contracheques ou extrato da aposentadoria –; cópias dos extratos bancários das contas de sua titularidade e de eventual cônjuge, referentes aos últimos 3 (três meses) – devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária à qual se refere o extrato –; e cópia da última declaração de imposto de renda; ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora